Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014056-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUAN CARLOS DA SILVA DA CONCEICAO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e danos Morais e Materiais n. 1000400-52.2021.8.11.0107, da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luan Carlos da Silva da Conceição contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor da Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada arque com as despesas de carro alugado até que seja entregue o seu veículo devidamente consertado.
O agravante sustenta que contratou a agravada para a proteção de seu veículo, bem assim que cumpriu as suas obrigações contratuais e pagou a franquia, todavia, a recorrida demorou guinchar o veículo sinistrado e liberou carro reserva por 15 dias, porém o seu automóvel ainda não passou nem pelo perito para liberação do conserto.
Aduz que necessita de um veículo para realizar o seu trabalho e que pode perder contratos com clientes.
Defende a presença dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida e pugna para que a agravada arque com carro reserva até o conserto de seu veículo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, a fim de determinar a agravada que arque com carro reserva até que o seu veículo esteja consertado.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante e a documentação acostada na origem, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ademais, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas, como consignado na decisão agravada:
“Em que pese sua insatisfação com os serviços efetuados pela associação após a comunicação do dano, foi prontamente realizada a liberação do veículo reserva de acordo com o prazo estipulado em contrato , in casu, 15 (quinze) dias, não havendo que se falar, em tese, em inadimplemento das obrigações assumidas pela entidade requerida.
Não há como se impor, liminarmente, à parte requerida obrigação não pactuada em contrato.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)